Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-57.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800720-57.2023.8.14.0067

APELANTE: BENEDITO ALEXANDRO CORREA CAMPOS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO CONSORCIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE EMENDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, reconhecendo a mora da parte ré, consolidando a posse do bem em favor da administradora de consórcio e autorizando a venda extrajudicial do veículo. O apelante sustenta a ausência de documento indispensável à propositura da demanda, consistente no contrato de adesão ao grupo consorcial, alegando que o instrumento de alienação fiduciária apresentado não contém os elementos necessários à verificação da dívida e das condições da avença principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de alienação fiduciária, desacompanhado do contrato de adesão ao grupo de consórcio, é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se a ausência do contrato principal impõe a anulação da sentença e a determinação de emenda à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de alienação fiduciária juntado aos autos faz remissão expressa ao contrato de adesão ao grupo de consórcio, incorporando suas cláusulas e condições como parte integrante da avença principal.

4.

O instrumento fiduciário não contém informações essenciais sobre encargos, forma de reajuste das parcelas, taxa de administração, fundo de reserva e demais critérios de composição do débito, inviabilizando a aferição da liquidez e certeza da obrigação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nas ações de busca e apreensão decorrentes de contratos de consórcio, o contrato de adesão ao grupo consorcial constitui documento indispensável quando o contrato fiduciário não explicita os encargos e condições da obrigação.

6.

A ausência de documento essencial à formação válida da relação processual impõe a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sendo cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de não atendimento da determinação judicial.

7.

A revelia da parte ré não supre a ausência de pressuposto processual nem afasta o dever da parte autora de instruir adequadamente a petição inicial com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação.

8.

A presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC possui natureza relativa e não dispensa a comprovação documental mínima necessária para o exercício do contraditório e para a verificação judicial da higidez da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de adesão ao grupo de consórcio constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão quando o contrato de alienação fiduciária não contém os elementos necessários à identificação integral da obrigação garantida.

2.

A ausência do contrato principal impõe a anulação da sentença e a determinação de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

3.

A revelia não supre a ausência de pressupostos processuais nem afasta a necessidade de apresentação dos documentos essenciais à demanda.

4.

A insuficiência documental impede a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação que fundamenta a medida de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321, 344, 355, II, 485, I, IV e § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CC, arts. 104 e 427.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.141.516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809735-86.2025.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0800624-04.2023.8.14.0015, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITO ALEXANDRO CORREA CAMPOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, fundada em contrato garantido por alienação fiduciária.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 20736787, julgou antecipadamente o mérito da demanda, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a revelia da parte ré ante a ausência de apresentação de contestação e reputando verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O magistrado singular consignou que a mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, concluindo pela procedência do pedido de busca e apreensão do veículo objeto da lide, autorizando a parte autora a promover a venda extrajudicial do bem para satisfação do débito, com abatimento das despesas e encargos contratuais e eventual restituição de saldo remanescente à parte demandada. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID nº 20736791, o apelante sustenta, em síntese:

a) a ausência de documento indispensável à propositura da ação, consistente no contrato de adesão ao grupo consorcial, argumentando que o contrato de alienação fiduciária apresentado seria meramente acessório e insuficiente para comprovar integralmente a relação jurídica estabelecida entre as partes;

b) a inexistência, nos autos, de documentos aptos a demonstrar as condições da avença principal, tais como obrigações consorciais pactuadas, valor contratado, forma de pagamento, prazo de duração do grupo, percentual das contribuições mensais e eventual cláusula de garantia fiduciária;

c) que os documentos juntados pela parte autora seriam unilaterais e incapazes de demonstrar a higidez da cobrança;

d) a ausência de discriminação adequada dos encargos constantes do extrato de débito;

e) a imprescindibilidade da juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio para viabilizar a análise do valor devido e da possibilidade de purgação da mora;

f) a existência de precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios reconhecendo a essencialidade do referido instrumento contratual em demandas de busca e apreensão decorrentes de contratos de consórcio; e

g) a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma integral da sentença, o reconhecimento da improcedência da demanda e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 20736794 pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, nas quais sustenta, em síntese:

a) a regularidade da sentença recorrida;

b) a plena validade e eficácia do contrato firmado entre as partes, sob a égide do princípio pacta sunt servanda;

c) que o apelante aderiu livremente às cláusulas contratuais e tinha pleno conhecimento das obrigações assumidas;

d) que o contrato celebrado atende aos requisitos legais previstos nos arts. 104 e 427 do Código Civil;

e) que a mora do devedor restou devidamente comprovada, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (vi) que a ação de busca e apreensão foi instruída com os documentos necessários ao seu processamento;

f) que o inadimplemento autoriza o vencimento antecipado da dívida e o ajuizamento da demanda fiduciária;

g) que eventual discussão acerca de prestação de contas ou revisão contratual demandaria ação autônoma; e, por fim,

h) pugna pelo desprovimento integral do recurso, com manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da alegada ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, especificamente quanto à necessidade de juntada do contrato de adesão ao grupo consorcial, sustentando o recorrente que o contrato de alienação fiduciária acostado aos autos possuiria natureza meramente acessória e seria insuficiente para demonstrar a integralidade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A questão central reside em definir se o instrumento de alienação fiduciária juntado aos autos (ID nº 20736711) é suficiente para instruir a petição inicial de busca e apreensão decorrente de contrato de consórcio.

Compulsando detidamente o referido documento, observa-se que se trata de um instrumento padrão de garantia que, em sua cláusula 2, faz remissão expressa e integral aos termos do Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio. O documento confessa que o crédito foi entregue em cumprimento ao objeto do consórcio e que o saldo devedor deve ser pago e reajustado conforme as disposições daquele contrato originário, o qual "fica fazendo parte integrante deste contrato, como se aqui integralmente transcrito fosse".

Ocorre que o referido Contrato de Adesão não foi colacionado aos autos.

Embora o Decreto-Lei nº 911/69 exija a prova da mora e do contrato de alienação fiduciária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) evoluiu para reconhecer que, em operações de consórcio, a ausência do contrato principal (adesão) torna a inicial inepta quando o instrumento de garantia não detalha os encargos.

Nesse sentido, destaco o precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.1. Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024 .2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor .3. A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC .4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes .5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude .
6. Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão .7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art. 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC) .8.
No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte .9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso em tela, o documento de ID nº 20736711 é omisso quanto a elementos essenciais como a taxa de administração, o fundo de reserva e a forma de reajuste das parcelas (que o contrato diz seguir as tabelas do fabricante, mas não especifica quais). Inclusive, há contradição no quadro resumo do documento, que assinala "NÃO" para a existência de juros e multa, enquanto a cláusula 6 menciona valores genéricos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) também consolidou o entendimento de que a ausência do contrato originário impede o prosseguimento da demanda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTRUMENTO FIDUCIÁRIO QUE REMETE EXPRESSAMENTE AO CONTRATO DE ADESÃO PARA FIXAÇÃO DE VALORES, ENCARGOS E CONDIÇÕES. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À ADEQUADA COMPREENSÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (REsp 2.141.516/DF). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EMENDA DA INICIAL. MEDIDA CORRETA E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. CONTRATO POSTERIORMENTE JUNTADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a liminar de busca e apreensão e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao autor a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio, por ser documento indispensável à adequada formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio é requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, quando o contrato de alienação fiduciária nele se fundamenta para definição das parcelas, encargos e condições pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.141.516/DF, consolidou entendimento no sentido de que, havendo contrato de alienação fiduciária vinculado a contrato de consórcio, ambos os documentos são indispensáveis à verificação da mora, da extensão das obrigações assumidas e da própria higidez da inicial. Constatada no caso concreto menção expressa, no contrato fiduciário, ao contrato de adesão, mostra-se correta a determinação judicial de emenda
, sem qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque o documento foi posteriormente juntado pelo próprio agravante. Ausência de fato novo ou fundamento jurídico apto a alterar a decisão impugnada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator, Des. Leonardo de Noronha Tavares – Presidente e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809735-86.2025.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 26-01-2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ADITIVO CONTRATUAL INSUFICIENTE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de juntada do contrato originário em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, tendo sido apresentado apenas aditivo de renegociação contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência do contrato originário de financiamento inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão; (ii) se o aditivo contratual supre essa omissão; e (iii) se é cabível a aplicação de multa por interposição de agravo interno tido como protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato originário de financiamento é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, pois dele decorrem a constituição da garantia fiduciária, a identificação do objeto do contrato, os encargos financeiros e as cláusulas de mora. 4. O aditivo contratual, por ser documento acessório, não contém os elementos essenciais da obrigação e remete ao contrato principal, inexistente nos autos. 5. O entendimento do STJ admite a apresentação de cópia digitalizada do contrato, inclusive eletrônico, mas exige sua presença nos autos — o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do contrato originário de financiamento, em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária, impede o prosseguimento da demanda, não sendo suprida por aditivo contratual. 2. A apresentação de documento essencial é requisito processual previsto no art. 319, CPC, sendo sua ausência causa de extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 485, I e IV, e 1.021, § 4º; DL 911/1969; Lei 10.931/2004. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.516/DF, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 6/6/2024; STJ, REsp 2.061.889/PR, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 26/6/2023; AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/3/2024; TJDFT, Apelação Cível 0703779-11.2023.8.07.0012, Rel. Des.ª Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 18/10/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006240420238140015 33499654, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que a ocorrência da revelia não tem o condão de sanar a ausência de pressupostos processuais. A indispensabilidade de documento para a propositura da ação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC).

A presunção de veracidade dos fatos (art. 344 do CPC) é relativa e não dispensa o autor de instruir a inicial com os documentos que a lei e a jurisprudência consideram essenciais para a validade da pretensão executiva/persecutória do bem. Sem o contrato de adesão, o devedor fica impossibilitado de conferir a evolução do débito e o juízo de verificar a liquidez e a certeza da obrigação que fundamenta a busca e apreensão.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

a) ANULAR a sentença recorrida, reconhecendo a ausência de documento indispensável à propositura da ação (contrato de adesão ao grupo de consórcio);

b) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, antes de qualquer nova decisão, seja oportunizada à parte autora a emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para a juntada do referido contrato, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026